Tribunal: TJPA
Processo: 0800054-21.2021.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800054-21.2021.8.14.0069

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: DALVANI AGUIAR SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800054-21.2021.8.14.0069

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR - OAB PE23289-A

APELADA:
DALVANI AGUIAR SANTOS

ADVOGADO: ALFREDO BERTUNES DE ARAUJO - OAB PA24506-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de financiamento celebrado mediante fraude, com falsificação de assinatura da consumidora, e condenando o banco ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por contrato de financiamento firmado mediante fraude praticada por terceiros; (ii) estabelecer se é cabível e proporcional a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade civil do banco é objetiva, respondendo pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizadas como fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC.

O conjunto probatório demonstra a inexistência de manifestação válida de vontade da consumidora, evidenciada por falsificação grosseira de assinatura e divergência entre os documentos pessoais e o contrato impugnado, sendo desnecessária perícia grafotécnica.

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Configura falha na prestação do serviço a ausência de cautela e de mecanismos eficazes de segurança na verificação da autenticidade dos documentos e assinaturas apresentados.

O dano moral é presumido em hipóteses de fraude contratual, por extrapolar meros aborrecimentos e gerar insegurança, angústia e violação à esfera de dignidade do consumidor.

O valor da indenização fixado mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de contratos firmados mediante fraude praticada por terceiros, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.

A falsificação grosseira de assinatura em contrato de financiamento é suficiente para declarar a inexistência do negócio jurídico, independentemente de perícia grafotécnica.

A fraude contratual gera dano moral presumido, sendo devida indenização fixada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJCE, AC nº 0110989-64.2015.8.06.0112, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, objetivando a reforma da sentença de Id. 10756261, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá, que julgou procedente a demanda ajuizada por
DALVANI AGUIAR SANTOS
em face do apelante
,
para fins de declarar a inexistência do contrato de financiamento impugnado condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na petição inicial (ID 10756227), a autora relata que recebeu ligação de cobrança e recebeu em sua residência boletos referentes a um financiamento celebrado com a instituição financeira ré para a aquisição de um veículo Virtus 1.6 16 V Chassi 9BWDL5BZXMP008577, 2020/2021, em 48 parcelas de R$ 1.981,13 (mil novecentos e oitenta e um reais e treze centavos). Aduz que nunca contratou tal financiamento e que desconhece a procedência do referido veículo.

Em seguida, registrou Boletim de Ocorrência e, na Delegacia, foi informada pela autoridade policial de que havia sido vítima de uma quadrilha de estelionatários que se utilizava de documentos falsificados de terceiros para adquirir veículos em várias concessionárias do estado do Pará. Assim, ajuizou a presente ação com a finalidade de anular o financiamento fraudulento e obter indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00.

Tutela de urgência concedida ao Id n° 10756239.

Regularmente citado, o banco apresentou contestação (ID 10756242), sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva por inexistência de responsabilidade face ao ocorrido. No mérito, defende a ocorrência de fato de terceiro como excludente de responsabilidade, bem como a inexistência de danos morais e o não cabimento da inversão do ônus probatório.

Sobreveio sentença (ID 10756261), que julgou procedentes os pedidos a inexistência do contrato de financiamento impugnado condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o
BANCO VOLKSWAGEN S.A
. interpôs recurso de apelação (ID 10756321), sustentando, em síntese, os mesmos argumentos suscitados em contestação, quais sejam, a ocorrência de fato de terceiro como excludente de responsabilidade, bem como a inexistência de danos morais.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnou pela minoração dos danos morais arbitrados.

Devidamente intimada,
DALVANI AGUIAR SANTOS
apresentou contrarrazões ao ID 10756329. Na oportunidade, enfatizou que foi vítima de golpe, de maneira que é dever da instituição financeira zelar pela segurança e veracidade das transações financeiras. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, para que a sentença seja mantida.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia (....) de ... de 2026.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reparo.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ademais, as instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, à luz da Súmula 479 do STJ:

“Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No mesmo sentido é o artigo 14 do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O
serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Portanto, sendo a
responsabilidade da instituição financeira interpretada de forma objetiva, lhe cabe o ônus de adotar medidas de segurança e vigilância para evitar fraudes.

Deste modo, o dever de indenizar, somente será afastado quando houver a comprovação inequívoca da não ocorrência do fato ou da incidência de excludente de responsabilidade.

É importante ressaltar, desde logo, que o caso em exame se distingue significativamente da imensa maioria das ações declaratórias de inexistência de débito que tramitam neste Tribunal, nas quais o consumidor, após anos de descontos regulares em conta ou através de consignados, decide impugnar judicialmente contratos que efetivamente assinou e dos quais usufruiu o valor, alegando, a posteriori, desconhecimento da contratação.

Aqui, todavia, a situação fática é completamente diversa.

O conjunto probatório revela, de forma convincente, que o contrato de financiamento impugnado pela autora foi firmado mediante falsificação de assinatura. Consta dos autos boletins de ocorrência (IDs 10756236, 10756233 e 10756232), documento de identificação pessoal da autora (ID 10756230) e cópia do contrato impugnado (ID 10756243), do qual se observa, evidentemente, a adulteração da assinatura.

Isso porque, nota-se diferença grosseira entre a assinatura feita no contrato e as que constam no documento de identificação da autora, nos boletins de ocorrência registrados por ela e na procuração assinada para o advogado que lhe representa.

Nota-se visível diferença na grafia do nome, bem como o fato de que a autora costuma assinar seu nome completo e, diferente do contrato impugnado, consta apenas seu primeiro nome, o que revela fortes indicadores de fraude. Vale ressaltar ainda, que
a falsificação grosseira de assinatura em contrato de financiamento é suficiente para declarar a inexistência do negócio jurídico, independentemente de perícia grafotécnica.

Aliás, a fotografia aposta no suposto contrato não ostenta correspondência com a imagem atual da autora, revelando-se, inclusive, destoante de seus traços fisionômicos constantes no documento de identidade.

Cumpre salientar que o ônus de comprovar a legalidade e a regularidade da contratação incumbia exclusivamente à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

Ademais, o próprio banco sequer nega a ocorrência do evento danoso, limitando-se a reiterar argumentos genéricos no sentido de eximir-se de responsabilidade sob a alegação de que a suposta contratação teria sido realizada por terceiros. Tal linha defensiva não merece prosperar, porquanto é dever inerente à atividade bancária assegurar a segurança das operações e transações realizadas em seu âmbito, o que inclui a rigorosa verificação da veracidade dos documentos apresentados, bem como da autenticidade das assinaturas lançadas.

Assim, revela-se patente a falha na prestação do serviço, consubstanciada na negligência da instituição financeira ao permitir que a situação ora discutida se concretizasse, atraindo, por conseguinte, a sua responsabilidade pelos prejuízos suportados.

Diante de tais elementos, resta evidente a ocorrência de fraude na contratação, o que invalida o negócio jurídico desde sua origem, por ausência de manifestação válida de vontade da consumidora. É o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DAS ASSINATURAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA (ART. 14, § 1º, DO CDC). FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Perdas e Danos para condenar o fornecedor do serviço a restituir o valor de R$ 12 .469,00 (doze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), referente à soma de seis cheques descontados indevidamente em conta bancária da consumidora, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. Demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos ocasionados à autora mediante compensação de cheques com assinaturas visivelmente falsificadas, de modo que prescindível a realização de perícia grafotécnica diante da falsificação grosseira e de fácil constatação ao comparar as assinaturas apostas aos cheques e aquelas inscritas nos documentos de identificação da autora. 3. Evidenciada a negligência da instituição financeira quanto ao dever de cautela e segurança inerentes à atividade bancária (art. 14, § 1º, do CDC, e Súmula 479 do STJ), inexistindo elementos de prova nos autos capazes de eximir a responsabilidade objetiva em face da ocorrência do fortuito interno, impondo-se determinar a restituição do indébito de R$ 12.469,00 (doze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais) e a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais, fixados em patamar razoável e proporcional no valor de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais). 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para negar-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data e assinatura digital registradas no sistema processual eletrônico. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator (TJ-CE - AC: 01109896420158060112 Juazeiro do Norte, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 25/01/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2023)

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da fraude sofrida pelo apelado.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Isto posto, entendo que o valor de

R$ 10.000,00 fixado pelo juízo a quo se mostra adequado, razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso concreto.

Ora, considerando-se o montante total do financiamento fraudulento e o abalo psicológico suportado, a indenização arbitrada pelo juízo de origem cumpre satisfatoriamente a função compensatória e pedagógica da reparação civil, sem representar enriquecimento sem causa.

Assim, concluo que o juízo de origem agiu com acerto ao analisar detidamente as provas constantes dos autos e ao aplicar corretamente o direito às peculiaridades do caso concreto, proferindo sentença que se revela justa, proporcional e em consonância com os princípios da reparação integral e da dignidade da pessoa humana, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO INTERPOSTO
,
MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/02/2026